Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DISCURSIVAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação parcial de questões da prova discursiva do concurso público da Câmara dos Deputados. O apelante alegou que as questões cobraram conteúdo não previsto no edital e que houve erro na atribuição de pontuação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de conteúdo não previsto no edital; e (ii) estabelecer se houve vício na atribuição de pontuação às respostas do candidato, conforme o espelho de correção.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.
4. No caso, não se verifica ilegalidade ou incompatibilidade do conteúdo cobrado nas questões com o edital do certame, nem irregularidade na avaliação das respostas do candidato, em relação ao espelho da prova discursiva disponibilizado.
5. A avaliação das respostas do candidato e a atribuição de pontuação pela banca examinadora não apresentam erro grosseiro ou flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do Judiciário.
6. A pretensão do apelante de que o Judiciário interprete a regra do edital de forma a favorecê-lo implica reexame do mérito administrativo, o que é vedado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou de erro grosseiro.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485). STJ, AgInt no RMS 69.589/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 06.03.2023; TJDFT, Acórdão 1768889, 0716598-93.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 04.10.2023; Acórdão 1816513, 0700905-35.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 15.02.2024; Acórdão 1636630, 0708568-06.2021.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 03.11.2022.